Tribunal: CARF
Processo: 16004.720287/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720287/2017-44
ACÓRDÃO
1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GWP FORT SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente de Auto
de Infração de fls. 2 a 24, lavrado contra a pessoa jurídica GWP FORT, por meio do qual é exigida a
importância de R$ 781.231,91 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), acrescido de
multa de ofício de 150% e dos juros de mora legais, incidente sobre fatos ocorridos ao longo do
ano-calendário de 2013.
No Relatório Fiscal de fls. 266 a 288, a Autoridade autuante esclarece que, no curso
do procedimento de fiscalização, depois de regularmente intimada, a Contribuinte apresentou
Livro Caixa, extratos bancários, folhas de pagamento e notas de prestação de serviços. Não consta
que tenha apresentado livros contábeis.
Esclarece também que, após detalhada análise dos extratos bancários, "restaram
diversos pagamentos e transferências para as quais não foi possível precisar a real motivação ou
justificativa", razão pela qual intimou a Contribuinte a apresentar "documentos comprobatórios
das transferências bancárias efetuadas a diversos beneficiários, a saber, alguns funcionários da
própria empresa e das outras coligadas, além de pessoas cuja relação comercial e jurídica com a
empresa não se configurou".
A referência a "outras coligadas" foi esclarecida em item específico do Relatório
Fiscal (item C), em que a Autoridade autuante descreve as relações societárias e operacionais
mantidas entre a Contribuinte autuada (GWP FORT) e as empresas GWT FORCE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA. ME (CNPJ no 09.942.398/0001- 50), GUARDIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EM ZELADORIA LTDA. (CNPJ no 10.894.502/0001-67) e G4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. EPP
(CNPJ no 24.355.391/0001-25).
Segundo a Autoridade Fiscal, em atendimento à intimação, a Contribuinte
"apresentou alguns comprovantes de lançamentos bancários, os quais, entretanto, limitaram-se a
comprovar valores relativos aos recolhimentos de FGTS da empresa".
Em razão do que acima foi exposto, a Autoridade Fiscal concluiu que, "como não
houve a apresentação de justificativa tampouco a identificação da motivação que teria culminado
com esses lançamentos bancários, não nos restou outra alternativa que não o lançamento dos
citados valores a título de pagamentos sem causa". Por consequência, foi exigido o IRRF com base
no que dispõe o § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
3
Os pagamentos que sofreram a incidência do IRRF ora exigido encontram- se
discriminados no Anexo I do Relatório Fiscal (fls. 289 a 299). O valor principal foi acrescido de
multa qualificada haja vista caracterização de grupo econômico de fato. Foram incluídos no polo
passivo na condição de solidários seguintes pessoas: GWT Force Serviços Especializados Ltda. ME;
Guardia Serviços Especializados Em Zeladoria Ltda.; G4 Serviços Especializados Ltda. EPP; Elmo
Gabriel Gomes; Luciana Verzaro Dos Santos Gomes; Gustavo Glockshuber; Hedwiges Rocha
Tochetto; Ângela De Oliveira Faria E Wagner Glockshuber.
Contra o auto de infração as partes apresentaram suas respectivas peças de
impugnação.
Por meio do Acórdão 07-42.495 (fls. 1056) a 6a Turma da DRJ/FNS julgou
parcialmente procedente a impugnação da Contribuinte para exonerar o montante de R$
157.199,54 a título de valor principal do IRRF e cancelar a qualificação da multa de ofício,
restabelecendo a penalidade pecuniária a seu patamar ordinário de 75%. Julgou ainda procedente
as impugnações dos responsáveis solidários, excluindo-os do polo passivo. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE PAGAMENTOS. EXIGÊNCIA
MANTIDA.
Sendo incontroverso o fato de que o contribuinte realizou pagamentos, se em
sede de impugnação sua causa permanece sem comprovação, há que ser mantida
a incidência do IRRF previsto no §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
IRRF. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE PAGAMENTOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
EXIGÊNCIA EXONERADA.
Uma vez comprovada a causa dos pagamentos relacionados pela Autoridade
Fiscal, há que ser afastada a incidência do IRRF previsto no §1o do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
EXONERAÇÃO.
A falta de comprovação da causa de pagamentos não pode servir como único
fundamento para qualificação da multa de ofício. Pensar o contrário equivale a ter
como correta a exasperação da penalidade em todo e qualquer caso de aplicação
do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
FUNDAMENTADA
NO
INTERESSE
COMUM.
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O FATO GERADOR.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
4
O inciso I do art. 124 do CTN não estabelece hipótese de atribuição de sujeição
passiva. Referido dispositivo cuida, sim, da graduação do vínculo de
responsabilidade de sujeitos que já se encontram no polo passivo por terem
praticado o fato gerador da obrigação principal. Desse modo, sua utilização para
fins de atribuição de solidariedade demanda a demonstração da forma pela qual
terceiros arrolados participaram da realização das situações que constituíram o
fato gerador das obrigações tributárias exigidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FUNDADA NO ART. 135 DO CTN. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DA INFRAÇÃO PRATICADA COM DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN não pode prevalecer na
hipótese em que não restar demonstrada pela Autoridade Fiscal conduta
suficiente para validamente atrair a aplicação do referido dispositivo do Código.
Todas as partes foram intimadas do resultado do julgamento da DRJ.
O Contribuinte foi intimado do acórdão em 17.09.2018 (fls. 1116) e apresentou em
03.10.2018 (fls. 1149) seu recurso voluntário (fls. 1150/1158) alegando em síntese:
 Em sua Impugnação a Recorrente efetivamente demonstrou a inocorrência
de pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não identificados que
pudessem ensejar a cobrança de IRRF, juntando documentos, por
amostragem, que comprovaram diversos equívocos no levantamento
realizado pela d. Fiscalização. Inclusive a r. decisão de 1a Instância
reconheceu a ocorrência de tais equívocos.
 Acaso os autos fossem baixados em diligência, certamente restaria
comprovada a verdade material e, consequentemente, a nulidade da
presente autuação. O lançamento foi realizado sem qualquer motivação,
tendo sido fundado, apenas, em meras presunções - o que o torna nulo.
 Não restam dúvidas de que se todos os documentos apresentados no
decorrer da fiscalização tivessem sido devidamente apreciados e
corretamente compreendidos, a conclusão da d. Autoridade Fiscal
certamente seria outra e não teria presumido a ocorrência de pagamentos
sem causa e/ou a beneficiários não identificados.
 Na remota hipótese de o Auto de Infração não ser considerado nulo (o que
se admite, apenas, a título argumentativo), no mérito deverá ser julgado
totalmente improcedente. Conforme demonstrado na Impugnação, a
redação do art. 675 do RIR/99 é inequívoca, estabelecendo ser devido o
imposto de renda na fonte, à alíquota de 35% sobre o rendimento bruto
reajustado, nos casos em que a pessoa jurídica (i) realizar pagamentos a
beneficiários não identificados ou (ii) efetuar pagamentos a terceiros ou a
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
5
comprovadas as respectivas operações ou as suas causas. Como visto, os
documentos acostados aos autos permitem a identificação dos beneficiários
dos pagamentos efetuados pela Recorrente, bem como comprovam a sua
causa.
 A infração denominada pagamento sem causa e/ou beneficiário não
identificado se caracteriza em situações nas quais o sujeito passivo não
comprova as razões que o levaram a efetuar os pagamentos questionados
pela fiscalização ou a identificar o beneficiário – o que, definitivamente, não
se aplica ao presente caso.
 Caso o auto de infração venha a ser mantido, o que se admite somente para
fins de argumentação, deve ser reformado o v. acórdão para fins de cancelar
a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, que tem início no
primeiro dia seguinte ao decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contado da
intimação do lançamento tributário.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Como exposto, o julgamento de primeira instância manteve a incidência de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35% sobre pagamentos considerados "sem causa".
A imputação teve a seguinte fundamentação:
Tendo em vista que a DIMOF da empresa, no exercício de 2013, apresentou
créditos no valor de R$.10.050,741,85 e débitos no valor de R$.10.348.314,33 e
que, o livro Caixa apresentado não contempla movimentação financeira e
bancária, houvemos por bem solicitar a apresentação dos extratos bancários
respectivos; os quais foram, de fato, apresentados, e de cuja análise observamos
a existência de lançamentos a débito, constituindo-se em cheques, pagamentos,
TED, transferências bancárias, cuja fato gerador não se identificava.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
6
A despeito das diversas intimações fiscais solicitando a apresentação de
documentação comprobatória dos fatos geradores dessas transferências
financeiras ( vide II), a empresa absteve-se, especificamente, quanto aos fatos ora
em pauta, tendo apresentado, em resposta, apenas documentação relativa aos
recolhimentos do FGTS devido sobre a folha de pagamento.
Em seu recurso o contribuinte defende a nulidade do lançamento sob o argumento
de terem sido comprovados o beneficiário e causa dos pagamentos, arguiu que o lançamento se
baseia em presunções conflitando com o princípio da verdade material. E acrescenta: a presunção
somente pode ser utilizada na hipótese de o contribuinte não fazer provas da operação e, no caso
concreto, isso não se aplica, pois com base nos documentos apresentados mera diligência seria
suficiente para afastar a infração.
Ora, sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei, na hipótese de lançamento tributário e nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, é se pautar nos seguintes passos: i) verificar a ocorrência do fato gerador; ii)
determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv) identificar o sujeito passivo; e v)
identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de acordo com a norma legal própria).
Nos presentes autos, verifica-se que todos estes passos foram seguidos não tendo
ocorrido, no juízo desta Relatora impropriedades por parte do Fisco.
Lembramos que é admissível o uso de presunções, como meios indiretos de prova
quando há fortes indícios, vestígios e indicações claras da ocorrência do fato gerador sem o devido
pagamento do tributo. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido para se provar,
no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como fato gerador do
tributo. Note-se que a utilização de presunção não fere o Princípio da Estrita Legalidade ou da
Tipicidade Cerrada pois não há alargamento da hipótese de incidência do tributo, tão pouco
aumento da base de cálculo.
De todo forma é importante destacar que a utilização da presunção pelo Fisco não
inibe a apresentação de provas por parte do Contribuinte em sentido contrário ao fato presumido.
Antes pelo contrário, faz crescer a necessidade de apresentação de tal prova a fim de refutar a
presunção do Fisco.
Sobre a questão a Doutora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em seu livro
“Processo Administrativo Tributário”, assim se manifesta:
“Quando a lei estabelece a presunção para abranger pela tributação certas
realidades econômicas, o contribuinte deve provar que o ato que praticou se
encontra fora da previsão legal.
Nesses casos é a lei que dispensa a Administração Fiscal da prova direta de certos
fatos – o que permite concluir que os julgadores, então, não podem deixar de
aplicar tais normas, até prova em contrário do contribuinte.”
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
7
No caso concreto, a fiscalização partiu das informações bancárias disponibilizadas
pelo próprio contribuinte, entretanto entendendo que as divergência apuradas a partir dos
registros contábeis não foram devidamente comprovada houve por bem em realizar o
lançamento.
O Prof. Sandro Marino Duarte ao discorrer acerca do tema ensina:
“A denominada presunção juris tantum permite a utilização de prova em
contrário para ilidi-la. Portanto, se a legislação admite presunção de veracidade
em relação a determinados efeitos provenientes de relação jurídica, também
determinada, a despeito do ordenamento positivo, pode-se produzir prova em
contrário, realizando-se o intento de fazer que a lei não incida sobre aquele
determinado caso concreto e provando-se que a relação jurídica não existiu, ou
seus efeitos não foram aqueles que a legislação teve por presumivelmente
apuráveis”.
Assim, as presunções legais juris tantum têm o condão de transferir o ônus da prova
da Fiscalização para o Sujeito Passivo da relação jurídico-tributária, cabendo a este comprovar a
não ocorrência da infração presumida. Tal inversão não invalidade o lançamento realizado nos
estritos contornos da lei.
No mais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 somente há nulidade de
despachos e decisões quando esses forem proferidos por autoridade incompetente ou quando
caracterizada a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Nenhuma das situações está presente no presente processo. Neste cenário, deixo
de acolher da preliminar de nulidade suscitada.

Do mérito:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
8
No mérito, o contribuinte não traz argumentos ou provas capazes de afastar o
entendimento do acórdão recorrido. O recurso se limita a afirmar – sem provas adicionais – que
“os documentos acostados aos autos permitem a identificação dos beneficiários dos pagamentos
efetuados pela Recorrente, bem como comprovam a sua causa”.
Neste cenário, e por entender que a decisão recorrida analisou cuidadosamente as
provas juntadas aos autos, tanto que cancelou parte do crédito tributário, mantenho o acórdão
por seus próprios fundamentos:
Dos elementos de prova trazidos na Impugnação
Cumpre agora analisar os argumentos trazidos pela Impugnante entre os itens
III.1.a e III.1.g de sua Impugnação com o objetivo de comprovar a causa de alguns
pagamentos que realizou.
III.1.a. Pagamentos de pensão alimentícia
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal dois
pagamentos que teriam sido realizados a título de pensão alimentícia. São eles:
...
De fato, os holerites trazidos pela Impugnante comprovam a causa desses
pagamentos, de modo que, nesses dois casos, resta afastada a incidência do IRRF
previsto no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Quanto aos demais pagamentos que teriam sido realizados a esse mesmo título, a
Contribuinte apenas mencionou que juntou à sua Impugnação elementos que
comprovariam tal alegação. No entanto, como não identificou os pagamentos que
estariam nessa situação, não cabe a este Órgão Julgador suprir o ônus da prova
que incumbe à Impugnante.
Em outras palavras, para bem cumprir seu onus probandi, cumpre à Contribuinte
vincular os registros de pagamentos a documentos que os respaldem, e não
simplesmente juntar uma massa de documentos ao processo, sem indicação
individualizada dos registros a que se referem.
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento os pagamentos abaixo identificados:
Data Valor
(R$)
07/01/2013
281,96
06/02/2013
412,58

III.1.b. Pagamento de rescisão de funcionário
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal o
seguinte pagamento, que teria sido realizado a título de rescisão de funcionário:
...
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
9
De fato, o termo de rescisão trazido pela Impugnante comprova a causa desse
pagamento, de modo que, também nesse caso, resta afastada a incidência do
IRRF previsto no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Quanto aos demais pagamentos que teriam sido realizados a esse mesmo título, a
Contribuinte apenas mencionou que juntou à sua Impugnação elementos que
comprovariam tal alegação. No entanto, cabe mais uma vez ressaltar que, como
não identificou os pagamentos que estariam nessa situação, não cabe a este
Órgão Julgador suprir o ônus da prova que incumbe à Impugnante.
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento o pagamento abaixo identificado:
Data Valor
(R$)
29/01/2013
973,88

III.1.c. Pagamento de vale-transporte
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal o
seguinte pagamento, que teria sido realizado a título de contraprestação pelo
fornecimento de vale-transporte:
...
Nesse caso, muito embora no Relatório Fiscal a beneficiária do pagamento seja
MONICA TOCHETTO, a Impugnante destaca que, no histórico do extrato bancário
que serviu de base para apuração fiscal (fl. 228), consta o seguinte:

Além disso, à fl. 572 encontra-se acostada cópia de nota fiscal juntada aos autos
pela Impugnante, emitida por VB Serviços Comércio e Administração Ltda.,
comprovando a causa do pagamento, notadamente por conta da coincidência do
valor e da data defasada em apenas um dia.
Desse modo, entendo que encontra-se comprovada a causa desse pagamento,
razão pela qual também nesse caso resta afastada a incidência do IRRF previsto
no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento o pagamento abaixo identificado:
Data Valor
(R$)
25/09/2013
41.151,47
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
10

III.1.d. Pagamentos pela manutenção de computadores
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal quatro
pagamentos que teriam sido realizados a título de contraprestação pela
manutenção de computadores. São eles:
...
Quanto aos pagamentos realizados a CLEBER LUIZI PISSSITI, o beneficiário e os
valores coincidem com o ajustado em contrato cuja cópia encontra-se acostada às
fls. 580 e 581.
Desse modo, entendo que encontra-se comprovada a causa desses pagamentos,
razão pela qual também nesses casos resta afastada a incidência do IRRF previsto
no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Quanto aos demais pagamentos, o contrato juntado às fls. 578 e 579 não contém
elementos suficientes para comprovar a alegação da Contribuinte, não só porque
os valores não coincidem, mas, principalmente, porque nele não há nenhum
elemento capaz vincular o nome da contratante (ACF Informática ME) com o
beneficiário dos pagamentos (Arlindo Cajueiro).
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento os pagamentos abaixo identificados:
Data Valor
(R$)
23/09/2013
678,00
16/10/2013
678,00

III.1.e. Pagamentos por serviços de advocacia
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal quinze
pagamentos que teriam sido realizados a título de remuneração de serviços de
advocacia. São eles:
...
Para fins de comprovação da causa dos pagamentos acima discriminados, a
Contribuinte juntou às fls. 583 a 594 cópias de instrumentos particulares que
evidenciam a contratação de serviços de advocacia prestados pelas beneficiárias
dos pagamentos.
Desse modo, entendo que encontra-se comprovada a causa desses pagamentos,
razão pela qual também nesses casos resta afastada a incidência do IRRF previsto
no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento os pagamentos abaixo identificados:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
11
Data Valor
(R$)
01/04/2013
4.000,00
06/05/2013
4.000,00
04/06/2013
4.000,00
05/06/2013
2.194,84
03/07/2013
4.000,00
05/08/2013
4.000,00
03/09/2013
4.000,00
01/10/2013
4.000,00
04/10/2013
500,00
19/11/2013
2.000,00
27/11/2013
1.510,00
02/12/2013
2.000,00
06/12/2013
2.000,00
18/12/2013
2.000,00
23/12/2013
755,00

III.1.f. Pagamento de aluguel
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal o
seguinte pagamento, que teria sido realizado para remunerar aluguel de imóvel:
...
Para fins de comprovação da causa dos pagamentos acima discriminados, a
Contribuinte juntou às fls. 596 a 602 cópia de Contrato de Locação de imóvel de
propriedade de Maria Cristina de Sousa Rodrigues e Luciano Rodrigues,
intermediada por Condessa Empreendimentos Imobiliários, bem assim cópias que
comprovantes anuais de rendimentos em nome dos proprietários (fls. 604 e 605),
com valores compatíveis ao do pagamento acima discriminado.
Desse modo, entendo que se encontra comprovada a causa desse pagamento,
razão pela qual também nesse caso resta afastada a incidência do IRRF previsto
no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Quanto aos demais pagamentos que teriam sido realizados a esse mesmo título,
cabe mais uma vez ressaltar que, como a Contribuinte não identificou os
pagamentos que estariam nessa situação, não cabe a este Órgão Julgador suprir o
ônus da prova que incumbe à Impugnante.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
12
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento o pagamento abaixo identificado:
Data Valor
(R$)
03/09/2013
6.806,27

III.1.g. Transferência estornada
Em sua Impugnação, a Contribuinte identifica no Anexo do Relatório Fiscal a
seguinte transferência, que teria sido estornada:
...
De fato, o extrato bancário juntado pela própria Autoridade Fiscal à fl. 229
evidencia que o valor dessa transferência foi estornado no mesmo dia, de modo
que o pagamento não se concretizou, afastando a incidência do IRRF previsto no §
1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Ante o exposto, voto no sentido de excluir da matéria tributável do presente
lançamento o pagamento abaixo identificado:
Data
Valor (R$)
01/10/2013 200.000,00
Assim, pelas provas juntadas aos autos e pelos fatos narrados temos a correta
caracterização da hipótese de incidência do art. 61, §1o da Lei no 8.981/95, haja vista a realização
de pagamentos a terceiros sem a devida comprovação da sua causa.~
Por fim, quanto ao argumento de inaplicabilidade da Taxa Selic sobre a multa de
ofício, o mérito se resolve a partir da aplicação da Súmula CARF no 108, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar, no mérito
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.087 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720287/2017-44
13

Fl. 1260
DF CARF MF
Original